Tribunal: TJES
Processo: 5000353-65.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-65.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: ISABEL DA SILVA TORETTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO. FATURA REFERENTE AO USO RESIDUAL. PROVA DO EFETIVO USO ATÉ A DATA DO CANCELAMENTO. DÉBITO REGULAR. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência de débitos da Recorrida perante a Recorrente, bem como condenando a Recorrente em danos morais.
2. Observo que a Recorrente demonstra que o serviço de internet foi prestado até a data do cancelamento solicitado pela Recorrida (17/04/2019), mediante juntada de relatório de tráfego de dados, de modo que é incontroverso que houve disponibilidade (e uso) do referido serviço pela consumidora até aquela data.
3. Quanto à cobrança com vencimento em 10/05/2019, verifico, conforme demonstra a Recorrente, que se refere ao uso residual dos serviços até a data do cancelamento. Tal afirmação pode ser confirmada a partir da observância da fatura vencida no mês anterior (abril/2019), em que se vê a sua emissão datada de 19/03/2019, sendo faticamente impossível que essa última cobrança paga pela Recorrida tenha abrangido todo o período restante (até 17/04/2019) de prestação do serviço.
4. Com efeito, conclui-se pela regularidade da cobrança efetuada pela Recorrente, com vencimento em 10/05/2019, bem como pela correção da negativação em cadastro de inadimplentes promovida pela Recorrida, na medida em que, de modo igualmente incontroverso, não paga pela consumidora a fatura contestada nesta demanda.
5. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais
.
6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.